Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704317-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIANO VICENTE DA SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE PAULO VICENTE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOANA D ARC RODRIGUES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 2. Conforme previsão do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, o simples inconformismo do recorrente acerca dos cálculos apresentados não é suficiente, por si só, para sustentar a alegação de erro de cálculo. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a forma correta de calcular os valores devidos é a que utilizaria como data inicial a publicação do acórdão, razão pela qual o total do montante seria de R$ 77.753,15 (setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). Assevera que fez prova necessária, uma vez que foi apresentada planilha com valores. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao mencionado malferimento ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No mesmp sentido, confira-se o AgInt no REsp 1932501/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/6/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024